Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-33.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015662-33.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDREA MARIA GARRIDO - CPF: 344.702.041-53 (AGRAVANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
NIVALDO PIVA

AGRAVADO(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
NIVALDO PIVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159301326 – autos de origem - PJE nº 1005635-84.2022.8.11.0003) pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de denunciação a lide.

Em sede recursal, a parte Agravante

aleg
ou

que sua pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico ao se amoldar à natureza regressiva, permitindo que possa demandar contra terceiros, caso venha a sucumbir no processo de origem.
Destac
ou
qu
e o acidente que fundamenta a causa de pedir é uma colisão entre o veículo do Agravante e o do Agravado, sendo consequência de um primeiro acidente, ocorrido quando o veículo d
o Agravado
colidiu com uma árvore caída no meio da pista.

Sustentou
,
a
inda, ser fato incontroverso que a árvore estava localizada em uma rodovia pedagiada, na BR-364, KM 474, no município de Jangada/MT, sob a concessão da empresa Rota do Oeste.
Argument
ou
q
ue a concessionária possui responsabilidade objetiva sobre os acidentes ocorridos na data de 19/03/2019, data em que
o Agravante
busca indenização.

Diante diss
o,
pediu
a
concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de admitir a denunciação à lide da concessionária Rota do Oeste S.A., para que esta integre a demanda originária e responda pelos danos suportados pelas partes.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação a lide.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

DENÚNCIA A LIDE

Analisando o pleito pela ótica do artigo 125, inciso II, do CPC, verifico que o pleito está mais assentado na perspectiva de transferir a responsabilidade pelo fato em discussão do que propriamente na figura do garante, o que inviabiliza o seu acolhimento.

Além disso, conforme a convicção geral, não se há de deferir a denúncia da lide quando ela venha a introduzir debate estranho ao fundamento da ação, eis que essa ampliação não se coaduna com o propósito do instituto.

Disso dava notícia, exemplificativamente, Theotonio Negrão:

“A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante da ação originária (...). Assim há de ser, pela óbvia razão de que não é possível introduzir nos autos uma nova demanda, em que o reconhecimento do alegado direito de regresso requeira análise de fundamento novo não constante da lide originária (...).” (Código de Processo
Civile
legislação processual em vigor, Saraiva, 39ª ed., 204).

Na espécie a
litisdenunciação
introduziria na demanda discussão sobre tema estranho ao feito, isto é, acerca da responsabilidade civil da concessionária.

Aplicando tal entendimento
ao vertente
caso, se o
litisdenunciado
for obrigado a ressarcir eventual dano, jamais será somente pela relação jurídica travada entre eles, de modo que seriam discutidos fatos que escapam à lide originária, o que se mostra contrário à celeridade processual.

Logo, INDEFIRO a
litisdenunciação
requerida.

SANEAMENTO

Consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, fixo como ponto controvertido a existência de responsabilidade dos réus no acidente em questão.

Aplica-se ao presente caso a distribuição dinâmica do ônus da prova: cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida – tudo nos moldes do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Colaciono:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÃO UNILATERAL DOS FATOS. CULPA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor - (...). (TJ-MG - AC: 10000220070254001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Dito isto, DETERMINO a intimação das partes para que, cientes do teor desta decisão, no prazo legal, indiquem as provas que ainda pretendem produzir – justificando de forma clara e direta a necessidade da produção de cada prova requerida; bem como apontando qual fato será provado com cada prova – tudo sob pena de indeferimento.

Assento que, por lógico, os custos das provas que vieram a ser produzidas nos autos deverão ser adiantados pela parte que pleiteou a sua produção – a exemplo de honorários periciais, se for o caso.

Acrescento que, nada sendo requerido no prazo supra assinalado, o feito será julgado no estado em que se encontra.

Declaro o feito saneado.

Intimem-se a todos desta decisão – e tornem os autos conclusos somente após o decurso do prazo para interposição de eventuais recursos.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Com efeito, ao indeferir o pedido de denunciação a lide, o Juízo singular consignou que:

“DENÚNCIA A LIDE

Analisando o pleito pela ótica do artigo 125, inciso II, do CPC, verifico que o pleito está mais assentado na
perspectiva
de transferir a responsabilidade pelo fato em discussão do que propriamente na figura do garante, o que inviabiliza o seu acolhimento.

Além disso, conforme a convicção geral, não se há de deferir a denúncia da lide quando ela venha a introduzir debate estranho ao fundamento da ação, eis que essa ampliação não se coaduna com o propósito do instituto.

Disso dava notícia, exemplificativamente,
Theotonio
Negrão:

“A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante da ação originária (...). Assim há de ser, pela óbvia razão de que não é possível introduzir nos autos uma nova demanda, em que o reconhecimento do alegado direito de regresso requeira análise de fundamento novo não constante da lide originária (...).” (Código de Processo
Civile
legislação processual em vigor, Saraiva, 39ª ed., 204).

Na espécie a
litisdenunciação
introduziria na demanda discussão sobre tema estranho ao feito, isto é, acerca da responsabilidade civil da concessionária.

Aplicando tal entendimento
ao vertente
caso, se o
litisdenunciado
for obrigado a ressarcir eventual dano, jamais será somente pela relação jurídica travada entre eles, de modo que seriam discutidos fatos que escapam à lide originária, o que se mostra contrário à celeridade processual.

Logo, INDEFIRO a
litisdenunciação
requerida.”
– Grifo nosso

Na hipótese, a agravante busca a inclusão da Concessionária Rota do Oeste no polo passivo da lide sob o argumento de que a rodovia pedagiada é por ela pedagiada, e o acidente teria ocorrido em razão da queda de uma árvore na pista.

Com efeito, como muito bem observado pelo julgador primevo, a
litisdenunciação
introduziria na demanda discussão acerca da responsabilidade civil da concessionária, o que, a priori, não se mostra viável sob pena de macular os princípios da celeridade e a economia processual, além de ser assegurado o exercício do direito de regresso por ação autônoma.

Neste sentido é a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO MOVIDA CONTRA O CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO E CONTRA A CONSTRUTORA PARA A QUAL PRESTAVA SERVIÇOS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O DENUNCIADO ESTEJA OBRIGADO, POR LEI OU POR CONTRATO, A RESSARCIR AO DENUNCIADO, EM AÇÃO DE REGRESSO, OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA JUDICIAL– LITISDENUNCIAÇÃO NÃO ADMITIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a jurisprudência do STJ preceitue que, “em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz” (
AgInt
no
AREsp
1601198/GO), o precedente que deu origem ao Tema n. 315 da mesma Corte prevê que “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (
REsp
1145146/RS) Ademais, segundo a orientação do STJ, o CPC/15, ao contrário do CPC/73, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015,
art
. 125,
caput
, e § 1º) (
AgInt
no
AREsp
1575808/SP). À míngua de provas de que o
litisdenunciado
esteja obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, inatacável a decisão que indefere a denunciação da
lide.-
(N.U 1008799-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)”

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do
fumus

boni

iuris
e o
periculum
in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição
exauriente
, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa: (...) Em síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o
fumus

boni

juris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e do
periculum
in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão
recursal
no
mandamus
, o que demonstra a natureza
satisfativa
do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus

bonis

juris
e o
periculum
in mora" (
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação
mandamental
, o que concorre para demonstrar a natureza
satisfativa
do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso
sub
examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza
satisfativa
, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro
Og
Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento
da liminar
não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De
fato
, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
VANDREA MARIA GARRIDO

contra
acórdão
proferido
em ID.
228069657

que
, por unanimidade,
negou provimento

o
recurso de apelação interposto
contra
sentença
que
julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão de justiça gratuita.

O Agravante ventila argumentos já presentados anteriormente, afirmando
a

existência de
contradição deste
juízo
acerca da indenização por danos morais em decorrência do ilícito praticado

pelo Agravado
.

Dessa forma, requer
a apreciação pelo colegiado para
provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e, por consequência,
julgar procedentes os pedidos iniciais
.
(ID.
229111161
).

Por sua vez, o Agravado apresenta suas contrarrazões em ID.
234785189
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VANDREA MARIA GARRIDO.

AGRAVADO:
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
VANDREA MARIA GARRIDO

contra
acórdão proferido em ID. 228069657 que, por unanimidade, negou provimento
o
recurso de apelação interposto contra
sentença que
julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão de justiça gratuita.

O Agravante, em suas razões recursais
segue defendendo
a
existência de
contradição deste
juízo
acerca da indenização por danos morais em decorrência do ilícito praticado

pelo Agravado
.

Pois bem.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a
unipessoalidade
do prolator dodecisumrecorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurs
o de agravo interno para atacar acórdão
,
o que
demonstra erro
grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015,
DJe
19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE -ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA – NÃO CONHECIDO. Admite-se o recurso de agravo internocontra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão”.
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO

COLEGIADA
- ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de
agravo

interno
contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

(N.U 1000209-70.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC,
segundo o qual “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno diante da sua latente inad
missibilidade por ser movido contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC
.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º,
do CPC, no valor equivalente a 5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Suspensa exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida em favor do agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024